Tribunal: TJMT
Processo: 1000607-32.2023.8.11.0026
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000607-32.2023.8.11.0026
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ARCHANGELO RIGONATTO ZANUTTO - CPF: 702.137.551-49 (RECORRENTE), POLYANA GONCALVES MACHADO - CPF: 042.399.181-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1000607-32.2023.8.11.0026

Recurso Cível Inominado n.°
1000607-32.2023.8.11.0026

Recorrente:
Archangelo Rigonatto Zanutto.

Recorrida:
Estado de Mato Grosso.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE CÁLCULOS DAS PARTES. NECESSIDADE DE APURAÇÃO POR CONTADORIA JUDICIAL. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes embargos à execução opostos pelo Estado de Mato Grosso, homologando cálculo apresentado pelo ente público em fase de cumprimento de sentença que reconheceu o direito a férias integrais, férias proporcionais e terço constitucional, decorrentes de nulidade de contratos temporários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se a sentença que homologou cálculo unilateralmente apresentado pelo ente público deve ser anulada, diante da divergência flagrante entre os cálculos das partes, impondo a necessidade de apuração dos valores corretos pela contadoria judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Verificada a existência de erros tanto nos cálculos do exequente quanto nos apresentados pelo executado, é imprescindível o envio dos autos à contadoria judicial para elaboração de cálculo técnico, observando os critérios definidos na sentença da fase de conhecimento.

4.

A ausência de remessa à contadoria compromete a higidez da decisão homologatória, ensejando sua anulação, nos termos da jurisprudência consolidada nos Tribunais Superiores.

5.

A correta aplicação dos índices de atualização e juros previstos no artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, conforme modificado pela Emenda Constitucional n.º 113/2021, deve ser observada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para remessa à contadoria judicial para apuração do valor correto.

Tese de julgamento: “Havendo divergência relevante entre os cálculos apresentados pelas partes na fase de cumprimento de sentença, impõe-se a remessa dos autos à contadoria judicial para apuração dos valores corretos, sob pena de nulidade da sentença que homologa cálculo unilateral.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigo 524, § 2º; Lei nº 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado nº 1049160-88.2023.8.11.0001, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 09.09.2024; Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado nº 1011739-17.2018.8.11.0041, Rel. Jorge Alexandre Martins Ferreira, Turma Recursal Única, j. 26.04.2022.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1000607-32.2023.8.11.0026

Recurso Cível Inominado n.°
1000607-32.2023.8.11.0026

Recorrente:
Archangelo Rigonatto Zanutto.

Recorrida:
Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Archangelo Rigonatto Zanutto
.

Ação:
de Cobrança.

Fase:
Cumprimento de sentença.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT.

Sentença da fase de conhecimento
(Id. 278532896): julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade dos contratos temporários e condenando a parte requerida ao pagamento das férias integrais relativas ao exercício de 2018, férias remanescentes do período aquisitivo de 2019 a 2022 e ao terço constitucional sobre 45 dias de férias dos períodos aquisitivos 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, observada a prescrição quinquenal e descontado as verbas eventualmente já pagas, cujos valores devem ser atualizados com juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F, da Lei nº. 9.494/1997, com redação da Lei nº. 11.960/2009 a partir da citação válida, e correção monetária calculada com base no IPCA-E a partir da data da constituição de cada crédito, sendo que, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021, observado o limite de alçada de 60 (sessenta) salários mínimos dos Juizados Especiais da Fazenda Pública na data de distribuição da ação.

Sentença da fase de cumprimento
(Id. 275700435)
:
julgou procedentes os embargos à execução opostos pelo Estado de Mato Grosso, reconhecendo o excesso alegado pelo ente público e homologando o cálculo por ele apresentado.

Recurso Cível Inominado
(Id. 278533863): o autor/exequente reconhece parte do excesso no cálculo por si apresentado, todavia, informa que a planilha juntada pela parte adversa também contém erros. Requer a anulação da sentença para envio dos autos à contadoria do juízo.

Contrarrazões
(Id. 278533868): requer o desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1000607-32.2023.8.11.0026

Recurso Cível Inominado n.°
1000607-32.2023.8.11.0026

Recorrente:
Archangelo Rigonatto Zanutto.

Recorrida:
Estado de Mato Grosso.

VOTO:

Colendos Pares,

Trata-se de recurso inominado interposto por
Archangelo Rigonatto Zanutto
contra a sentença que
julgou procedentes os embargos à execução opostos pelo Estado de Mato Grosso, reconhecendo o excesso alegado pelo ente público e homologando o cálculo por ele apresentado.

Da análise dos autos, observa-se que a sentença da fase de conhecimento
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade dos contratos temporários e condenando a parte requerida ao pagamento das férias integrais relativas ao exercício de 2018, férias remanescentes do período aquisitivo de 2019 a 2022 e ao terço constitucional sobre 45 dias de férias dos períodos aquisitivos 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, observada a prescrição quinquenal e descontado as verbas eventualmente já pagas, cujos valores devem ser atualizados com juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F, da Lei nº. 9.494/1997, com redação da Lei nº. 11.960/2009 a partir da citação válida, e correção monetária calculada com base no IPCA-E a partir da data da constituição de cada crédito, sendo que, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021, observado o limite de alçada de 60 (sessenta) salários mínimos dos Juizados Especiais da Fazenda Pública na data de distribuição da ação.

O autor apresentou petição pugnando pelo cumprimento da decisão transitada em julgado, apresentando cálculos no Id. 278532899 com a incidência da Taxa SELIC e do IPCA durante todo o período, além de não ter descontado as parcelas comprovadamente pagas, incorrendo em flagrante excesso, o que motivou a oposição dos embargos à execução pelo Estado de Mato Grosso, os quais foram julgados procedentes.

Entretanto, da análise dos cálculos apresentados pelo embargante, ora recorrido, constata-se que merece guarida a alegação do recorrente no sentido de que a planilha juntada pela parte adversa também contém erros, uma vez que o IPCA foi utilizado até 17/12/2023 e a Taxa SELIC foi aplicada a partir de 03/07/2023.

Considerando que há divergência quanto aos valores devidos e ao percentual aplicável e que há erros flagrante nos cálculos apresentados por ambas as partes, revela-se imprescindível a remessa dos autos à Contadoria para elaboração de cálculo técnico, que observe os termos da sentença.

Ressalta-se que, em processos de execução contra o Estado, é comum que, alegado excesso de execução ou inconsistências nos valores apresentados, seja determinada a devolução dos autos à origem para que a contadoria judicial elabore os cálculos necessários, seguindo, pontualmente a determinação na fase de conhecimento.

Essa prática visa a assegurar que os cálculos estejam conforme os parâmetros estabelecidos pela legislação vigente, incluindo as diretrizes da Emenda Constitucional n.º 113/2021 e da Resolução n.º 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

A Resolução n.º 303/2019 do CNJ disciplina a gestão de precatórios e estabelece procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário. O artigo 23 dessa resolução prevê que diferenças decorrentes da utilização de índices de correção monetária e juros divergentes dos indicados devem ser objeto de decisão do juízo da execução e, se necessário, resultar na expedição de precatório complementar.

A propósito:

“RECURSO INOMINADO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – TEMA 810/STF – TEMA 905/STJ E EC 113/2021 - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de cumprimento de sentença concernente ao pagamento de auxílio fardamento aos policiais do Estado de Mato Grosso. 2. A atualização da condenação imposta à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, observará o entendimento firmado nos Temas nº 810/STF e 905/STJ, bem como o disposto na EC nº 113/2021, a partir da sua publicação. 3. Excesso de execução reconhecido. 4. Quando não é possível aproveitar nenhum dos cálculos apresentados pelas partes, torna-se imprescindível o envio dos autos à contadoria judicial. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. 6. Deixo de condenar a parte Recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 460, da CNGC/MT, bem como nos honorários advocatícios, diante do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10491608820238110001, Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Data de Julgamento: 09/09/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 12/09/2024)”.

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INSURGÊNCIA QUANTO À HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO APRESENTADO PELA PARTE EXEQUENTE – REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No caso dos autos considerando a expressiva diferença entre os cálculos apresentados pelo credor e devedor, imprescindível a remessa dos autos à contadoria judicial para que realize a correta aplicação dos consectários legais no caso concreto, em observância ao que fora fixado no acordão condenatório. 2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (N.U 1011739-17.2018.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 26/04/2022, Publicado no DJE 27/04/2022)”.

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIVERGÊNCIA ENTRE CÁLCULOS APRESENTADOS PELAS PARTES. NECESSIDADE DE APURAÇÃO POR CONTADORIA JUDICIAL. NULIDADE DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME. Recurso inominado interposto contra decisão monocrática que rejeitou embargos à execução, homologou o valor apresentado pela parte exequente e determinou a expedição de ofício requisitório, com extinção do feito e resolução de mérito. O recorrente alega equívoco na base de cálculo e nos índices de correção monetária e juros de mora aplicados às condenações impostas à Fazenda Pública. O exequente apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença. O Ministério Público manifestou pela ausência de interesse público relevante, não intervindo no feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a homologação dos cálculos apresentados pela parte exequente é válida diante da divergência entre os valores apresentados pelas partes; (ii) determinar se a ausência de remessa dos autos à contadoria judicial implica nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR. A existência de divergência expressiva entre os cálculos apresentados pelas partes impõe a realização de apuração por contadoria judicial para garantir a precisão dos valores devidos, conforme os termos da sentença condenatória.

A ausência de remessa dos autos à contadoria judicial, diante de cálculos conflitantes, constitui vício que compromete a higidez da decisão homologatória, ensejando sua nulidade.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores orienta que, havendo questionamento razoável acerca dos valores apresentados, a utilização da contadoria judicial é medida necessária para garantir a correta aplicação dos índices de correção monetária e juros, em consonância com os temas 810 do STF e 905 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso prejudicado. Sentença anulada, com retorno dos autos ao Juízo de origem para apuração dos valores pela contadoria judicial.

Tese de julgamento: A divergência relevante entre cálculos apresentados pelas partes impõe a utilização da contadoria judicial para apuração dos valores, sob pena de nulidade da sentença homologatória.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 524, § 2º; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 810; STJ, Tema 905; TJ-AM, Agravo de Instrumento nº 40062444920248040000, Rel. Des. Flávio Humberto Pascarelli Lopes, j. 31/10/2024; TJ-RN, APL nº 08521414120158205001, Rel. Des. Expedito Ferreira de Souza, j. 21/07/2023; TJ-PR, Recurso Inominado nº 0017165-35.2022.8.16.0045, Rel. Juiz Marco Vinicius Schiebel, j. 14/08/2023. (N.U 1012154-13.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025)”.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
ANULAR
a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para serem remetidos à Contadoria do Juízo para apuração do valor correto, considerando o teor da r. sentença prolatada na fase de conhecimento pelo magistrado singular.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, em razão do êxito do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da ses
são:
Cuiabá-MT, 05/05/2025